Tribunal: TJSP
Processo: 0006388-51.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção do processo, sob o argumento de que a obrigação foi satisfeita com o encerramento do tratamento em home care. Insurgência do autor. Argumento de que houve expressa menção em sentença no sentido de que a requerida foi condenada a custear o tratamento do autor naquele momento, que ocorria na modalidade home care, nos termos dos parâmetros

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção do processo, sob o argumento de que a obrigação foi satisfeita com o encerramento do tratamento em home care. Insurgência do autor. Argumento de que houve expressa menção em sentença no sentido de que a requerida foi condenada a custear o tratamento do autor naquele momento, que ocorria na modalidade home care, nos termos dos parâmetros prescritos pelo médico assistente, além de outros que vierem a ser modificados ou acrescidos. Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso. Acolhimento das razões recursais. Discutiu-se na origem o custeio do tratamento do menor, portador de tetralogia de Fallot com agenesia da valva pulmonar. Ora, não se mostra razoável considerar que o título executivo judicial abranja tão somente a terapia em regime de home care, tendo em vista que o diagnóstico é o mesmo e por todos os argumentos que justificaram a excepcional terapia domiciliar, que é mera extensão da internação hospitalar, deve ser conferida a cobertura também do tratamento ambulatorial. A maiori, ad minus. Título executivo consignou expressamente que a obrigação da requerida é de custeio do tratamento nos parâmetros prescritos pelo médico, incluindo outros a serem modificados ou acrescidos. Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a continuidade do cumprimento de sentença.